Tribunal: TJDFT
Processo: 0719581-66.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. EXPEDIÇÃO DE FORMAL DE PARTILHA. ITCMD. DESNECESSIDADE DE QUITAÇÃO PRÉVIA. OUTROS TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE BENS E RENDAS DO ESPÓLIO. NECESSIDADE DE PAGAMENTO. PARCELAMENTO. NÃO EQUIVALENTE À QUITAÇÃO. INSUFICIENTE PARA EXPEDIÇÃO DE FORMAL DE PARTILHA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso interno interposto contra decisão que homologou partilha em arrolamento sumário e autorizou a expedição do formal de partilha sem comprovação da quitação integral dos tributos incidentes sobre os bens do espólio, admitindo apenas parcelamento administrativo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se, no arrolamento sumário, é necessária a quitação integral dos tributos relativos aos bens e rendas do espólio para homologação da partilha e expedição do formal, à luz do art. 192 do CTN e do Tema 1.074 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O CPC/2015, em seus arts. 659, § 2o, e 662, afasta a exigência de recolhimento prévio do ITCMD, remetendo o lançamento para a esfera administrativa.
4. O STJ, sob a sistemática dos repetitivos (Tema 1.074), firmou tese no sentido de que a homologação da partilha independe do recolhimento prévio do ITCMD, mas exige a comprovação do pagamento dos tributos incidentes sobre os bens e rendas do espólio.
5. O parcelamento suspende a exigibilidade do crédito tributário (CTN, art. 151, VI), mas não equivale à quitação (CTN, art. 156, I), sendo insuficiente para autorizar a expedição do formal de partilha.
6. A interpretação sistemática do art. 192 do CTN impõe a quitação integral dos tributos relativos aos bens e rendas do espólio como condição para homologação da partilha.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. No arrolamento sumário, a homologação da partilha e a expedição do formal não se condicionam ao recolhimento prévio do ITCMD. 2. É indispensável a quitação dos tributos incidentes sobre os bens e rendas do espólio, não sendo suficiente o parcelamento administrativo.”
Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 151, inc. VI, art. 156, inc. I, art. 192. CPC, art. 654, art. 659, § 2o, art. 662, art. 927, inc. III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.896.526/DF, Rel(a). Gurgel de Faria, p. 26.02.2021. STJ, REsp 1.895.486/DF, Rel(a). Gurgel de Faria, p. 26.02.2021. TJDFT, APC 0704979-20.2022.8.07.0002, Rel(a). Diva Lucy de Faria Pereira, p. 07.10.2024. TJDFT, AI 0726230-95.2025.8.07.0000, Rel(a). Alfeu Machado, p. 03.09.2025. TJDFT, AI 0709613-94.2024.8.07.0000, Rel(a). Aiston Henrique de Sousa, p. 22.08.2024.